Tribunal: CARF
Processo: 13851.721621/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13851.721621/2015-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
IZABEL BRANDAO MARIANO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721621/2015-46
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721621/2015-46

Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 7/6/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 19/6/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- as GFIPs teriam sido entregues espontaneamente, nem notificação do Fisco.
- a exigência seria ilegal e abusiva.
- os sistemas do INSS e da Caixa Econômica Federal seriam falhos, sendo
costumeiro e usual a orientação para reenvio das declarações.
- somente com a Solução de Consulta Cosit no 7, de 2014, a RFB manifestou seu
entendimento para aplicação da multa, aplicando-o retroativamente, no seu entendimento, de
forma indevida.
- a multa aplicada teria caráter confiscatório.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
A alteração ocorreu no início de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212,
de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de
GFIP, até então inexistente. Nesse ponto, esclareço que a Solução de Consulta Interna é
meramente interpretativa e recai sobre lei em vigor desde 2009 e, portanto, aplicável ao ano-
calendário 2010 ora em análise.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, parágrafo único).
Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal
não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
Embora alegue que muitas vezes as declarações eram entregues e, por falhas nos
sistemas, tinham que ser retransmitidas, a recorrente nada apresenta que faça prova quanto à
entrega tempestiva dos documentos. Sem a juntada de qualquer documento a fazer prova da
entrega tempestiva da GFIP, sua alegação não pode ser acolhida, sendo a multa aplicável.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721621/2015-46

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital